Tribunal: TJDFT
Processo: 0725740-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725740-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: HELENITA FELICIDADE PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME contra a sentença proferida nos autos do processo que é movido em seu desfavor por HELENITA FELICIDADE PEREIRA (processo n. 0724674-23.2019.8.07.0015), consistente em decretar a falência da agravante. Relata que a agravada é credora da empresa em processo que está na fase de cumprimento de sentença, tendo ajuizado ação de falência, aduzindo ter crédito consolidado no valor atualizado de R$ 249.249,27 (duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos). Argumenta que a agravada se valeu da demanda para obter a satisfação da execução, suspostamente frustrada, destacando que o valor inicial do cumprimento de sentença (processo no 0710107-97.2017.8.07.0001) era de R$ 189.164,63 (cento e oitenta e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos). Suscita preliminar de violação ao devido processo legal por não ter o juiz saneado o feito e possibilitado dilação probatória após a réplica da autora/agravada e manifestação ministerial, conforme postulado na contestação, em flagrante violação ao art. 369 do CPC e art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. Assevera que pretendia, por meio do balanço financeiro, dentre outros documentos, comprovar que não se encontra em estado de insolvência necessária para o decreto de falência, impondo-se a aplicação da disciplina do art. 357 do CPC. Colaciona julgados em reforço à tese de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta ter apresentado ao juízo argumentos hábeis a demonstrar que a agravada se vale da via inadequada para buscar seu crédito, uma vez que deixou de prosseguir no cumprimento de sentença após a decisão de suspensão do processo pelo prazo de um ano, conforme art. 921, § 1o, do CPC, ante a ausência de indicação de bens passíveis de constrição. Defende que não foram esgotadas, nem sequer razoavelmente realizadas, as diligências para localização de bens da empresa passíveis de constrição, sendo realizadas apenas pesquisas ordinárias, deixando a exequente/agravada de adotar todos os meios possíveis para esse fim. Entende, assim, que a agravada utilizou-se da ação de falência, de forma transversa, como meio coercitivo de cobrança de crédito, em substituição ao cumprimento de sentença, incorrendo em abuso de direito, conforme entendimento jurisprudencial que colaciona. Enfatiza que o requerimento de falência de uma empresa é medida excepcional, visto que apresenta graves efeitos decorrentes de sua decretação, devendo ocorrer somente na condição de ultima ratio, nos termos da doutrina que menciona, não podendo ser utilizada pela agravada como mero instrumento de coação para a satisfação de créditos. Salienta que nem mesmo o error in judicando do juízo do cumprimento de sentença, ao sentenciar o cumprimento de sentença, informando à parte credora a possibilidade de demandar perante o juízo falimentar, pode servir de subterfúgio à agravada, pois é ato vinculado a juízo diverso, que possui requisitos próprios e especificidades para o procedimento falimentar. Ressalta, assim, a ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse processual para utilização do procedimento falimentar, impondo-se o conhecimento e provimento do presente recurso para determinar a reforma da sentença e a consequente improcedência da ação. Discorre sobre a especificidade do caso em apreço, tecendo considerações sobre o espírito da norma falimentar e a necessidade de preservação da empresa, aduzindo que uma certidão de crédito extraída de um cumprimento de sentença não tem o condão de demonstrar a insolvência do devedor, mormente se considerado que não houve o esgotamento dos meios à disposição do credor para a satisfação de seu crédito. Acrescenta que naqueles autos se observa facilmente a existência de bens da agravante que, não obstante gravados de ônus oriundos de outros processos em fase de execução, são suficientes para garantir os pagamentos pleiteados. Menciona que apresentou ao juízo um breve histórico do perfil da empresa agravante em outros processos nos quais figurou como executada, a partir do qual se pode perceber que, não obstante a impossibilidade momentânea, os credores foram pagos à medida que havia arrecadação com os ativos existentes, o que afasta a insolvência necessária para o pedido de falência. Destaca que no período entre os anos de 2018 a 2021, já quitou R$ 7.541.835,60 (sete milhões, quinhentos e quarenta e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) em processos judiciais, conforme documentação anexa à defesa nos autos de origem, o que, por si só, demonstra que, não obstante a momentânea dificuldade financeira apresentada pela empresa, não se encontra em estado falimentar, o que afasta por completo o entendimento externado na sentença agravada, no sentido de que: “a alegação de que, em outros processos, tem realizado a satisfação do crédito não lhe socorre, pois o fato é que a execução da autora está frustrada até o presente momento”. Reforça a tese do abuso do direito de litigar, imputando à agravada má-fé processual por requerer falência com a mera finalidade de cobrança de dívida, ofendendo, ainda, à função social da empresa, ainda mais em época de pandemia, trazendo impactos drásticos não só à agravante como também aos diversos postos de emprego e o recebimento de receitas tributárias variadas, diretas e indiretas, pelos entes da federação. Esclarece que, não obstante se encontre temporariamente fechada devido ao abalo econômico gerado em consequência à pandemia do COVID19, a agravante possui interesse na realização de novos empreendimentos, visando dar continuidade à sua atividade empresarial, se reerguer no mercado de incorporação de imóveis e da construção civil, além de continuar a efetuar os pagamentos de credores com o objetivo de quitar todo o seu passivo, o que já vem sendo realizado, consoante anteriormente pontuado no presente recurso. Aponta a presença dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, mediante os argumentos que declina. Ao final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, com o retorno dos autos à origem para saneamento do feito e produção das provas requeridas. Pleiteia, ainda, efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a eficácia da sentença agravada e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que a ação seja julgada totalmente improcedente, com a imposição das sanções por litigância de má-fé à agravada. Preparo regular no ID 28039779. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 100 da Lei n. 11.101/2005, da decisão que decreta a falência cabe agravo, e da sentença que julga a improcedência do pedido cabe apelação. Confira-se: "Art. 100. Da decisão que decreta a falência cabe agravo, e da sentença que julga a improcedência do pedido cabe apelação". Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, deve o agravante comprovar a presença concomitante da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC, que disciplina: "Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Preliminar de nulidade da sentença Cerceamento de Defesa A iniciar pela preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não vislumbro a presença de tais requisitos neste juízo estreito de delibação. Com efeito, o julgamento antecipado da lide, por si só, não acarreta cerceamento de defesa pela impossibilidade de produzir as provas requeridas em contestação. Notoriamente, o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe examinar se os documentos que instruem os autos bastam para a formação de seu convencimento ou não. Ademais, inexistindo questões processuais pendentes e ausentes pontos controvertidos nos autos, nos termos do art. 357 do CPC, está o magistrado autorizado a promover o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, I, do mesmo diploma. Nessa linha, trilha a jurisprudência deste tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR E FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 373 DO CPC. DISCUSSÃO ACERCA DE SE TRATAR DE NOVAÇÃO OU TRANSAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA E PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO ALIENADO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, a ausência de prolação de despacho saneador fixando pontos controvertidos não importa em nulidade, pois a controvérsia inerente a tal demanda reside tão somente na discussão acerca de eventual pagamento. 2. O indeferimento de produção de prova testemunhal, no caso, não acarreta cerceamento de defesa, pois as alegações devem ser averiguadas tão somente mediante a prova documental. 3. Considera-se julgamento citra petita quando o julgador examina ou defere pedido aquém do que foi requerido. 3.1. Em contestação, o requerido aduziu litispendência da presente ação com execução proposta pela autora. Na sentença, o julgador expressamente afastou a insurgência, uma vez que o pedido da presente demanda refere-se à apreensão do bem e à consolidação da propriedade deste e, não, à cobrança do valor devido, como naqueles autos. Se a sentença examinou a matéria, esgotando-a, o fato de ter adotado ótica desfavorável a uma das partes não a torna citra petita. 4. O fato de a relação travada entre as partes reger-se pelo CDC não significa que toda e qualquer documentação será interpretada de forma favorável ao consumidor ou que este está eximido de comprovar fato constitutivo do seu direito ou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como determina o art. 373 do CPC. 5. No caso, o réu não logrou comprovar que renegociou a dívida e efetuou o pagamento do saldo devedor, ao passo que a credora demonstrou que, muito embora tenha efetuado proposta de pagamento, esta não fora firmada pelo devedor e tampouco pagas as prestações. 6. Configurada a mora do devedor, irrelevante determinar a qualificação de suposto negócio jurídico celebrado entre as partes (se novação ou transação), sendo plenamente cabível a busca e apreensão do veículo dado em garantia. 7. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1296518, 07324701020198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. NÃO CONFIGURADO. SUBLOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRÉVIA ANUÊNCIA DO LOCADOR. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NÃO APLICAÇÃO. TÉRMINO DO CONTRATO. ENTREGA DAS CHAVES. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução. 1.1. Pretensão das embargantes de nulidade ou reforma da sentença. Alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, a responsabilidade do sublocatário pelos encargos cobrados. 2. Da preliminar de cerceamento de defesa - rejeição. 2.1. Não importa em cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito sem o prévio despacho saneador, caso as provas contidas nos autos sejam suficientes para o julgamento da lide. 2.2. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, inclusive em respeito ao princípio da celeridade processual. 3. O art. 13 da Lei 8.245/1991 prevê que a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador. 3 .1. O contrato entabulado entre as partes veda expressamente a sublocação do imóvel. 3.2. A alegação de sublocação não exime as embargantes da responsabilidade junto ao locador, sem que este tenha autorizado a transmissão dos direitos sobre o imóvel. 4. Não prospera a alegação de vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) eis que acordos entabulados exclusivamente entre as locatárias e o adquirente do estabelecimento comercial não obrigam o locador eis que não anuiu ou participou do contrato de venda do estabelecimento comercial, sendo necessária, para tanto, sua anuência expressa e escrita (art. 13 da Lei 8245/91). 5. Ao final do contrato de locação, a devolução do bem se dá com a entrega das chaves ao locador, o que coloca o imóvel à sua disposição. 5.1. Frente à não devolução do bem imóvel por prazo superior a trinta dias do termo final estipulado em contrato, ocorre a prorrogação da locação sem prazo determinado, de acordo com o art. 56 da Lei 8425/91, permanecendo, as embargantes, responsáveis pelos débitos decorrentes do contrato. 6. Apelo improvido. (Acórdão 1165019, 07019248220188070008, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DOS PEDIDOS FUNDADOS EM CAUSA DE PEDIR DIVERSA DA EXPOSTA EM INICIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ASTRIÇÃO, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O magistrado é o destinatário das provas, sendo-lhe assegurada a rejeição do pedido de produção de prova pericial que repute inútil ao deslinde da controvérsia e entender que o acervo fático-probatório constante dos autos é suficiente para decidir (art. 370 do CPC). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Cabe ao juiz decidir de acordo com os limites da lide e da causa de pedir fixados pela parte autora na petição inicial, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas (art. 141 do CPC). 3. Se as pretensões autorais de rescisão contratual com ressarcimento dos valores pagos e de reparação por danos morais fundamentam-se exclusivamente no não cumprimento do prazo para a conclusão do tratamento odontológico, não pode o magistrado conhecer do argumento relativo à deficiência da prestação do serviço, sob pena de supressão de instância e de ofensa aos princípios da adstrição, da ampla defesa e do contraditório. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1036553, 20150710163846APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 10/8/2017. Pág.: 254/259) É de se ver, assim, que a jurisprudência colacionada pela agravante não é capaz de elidir os fundamentos ora apresentados, eis que a ocorrência ou não do cerceamento de defesa depende da análise do caso concreto. E, na hipótese, os autos na origem estão suficientemente instruídos para a formação do convencimento do magistrado. A preliminar, portanto, não evidencia a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Inadequação da Via Eleita – Ausência de interesse processual – Pedido de falência como via substitutiva – Inexistência de atos falimentares - Princípio da preservação da empresa Quanto à tese de fundo, melhor sorte não assiste à agravante. Consoante relatado linhas volvidas, a questão meritória se baseia essencialmente na tese de que a credora/agravada se valeu do pedido de falência para, vias transversas, alcançar o crédito constituído no título executivo judicial formado no ano de 2017 no Processo n. 2015.01.1.141473-0, desistindo da fase de cumprimento de sentença - Processo 0710107-97.2017.8.07.0001, sem esgotar todas as diligências em busca de bens da devedora/agravante. Os argumentos ora deduzidos, contudo, não encontram eco na documentação que instruiu o pedido de falência, tampouco sobrevive a um exame mais acurado do referido cumprimento de sentença, cuja análise se mostra relevante para que se possa esmiuçar a tese apresentada. Ao contrário do que defende a agravante, a documentação que instrui o pedido de falência evidencia que a agravada se valeu de todos os esforços, na fase de cumprimento de sentença, para localização de bens e ativos financeiros da devedora, sem êxito. Registre-se, ademais, que naquele procedimento, a empresa foi devidamente intimada, nos termos do art. 523 do CPC, mas não compareceu aos autos para pagar nem impugnar o pedido (ID 8193233). Iniciada a busca de bens e ativos financeiros, observa-se a realização de pesquisas nos sistemas do juízo (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), sem êxito, nada sendo encontrado nas contas bancárias, nem declarado à Receita Federal, ao passo em que os veículos encontrados já eram objeto de penhora de outro juízo (ID 8486517 e 32362475, realizadas em 2017 e 2019, respectivamente). De outro giro, a pesquisa e-RIDF, realizada às expensas da credora, resultou na localização de vários imóveis, numa lista com 213 (duzentas e treze) laudas (ID8858476), ensejando, assim, a intimação da devedora para esclarecer quais bens ainda eram de sua propriedade e se se encontravam livres e desembaraçados para fins de penhora (ID 8946746). Certo é que a devedora enfim compareceu aos autos para oferecer as lojas no. 13 e no. 14 do empreendimento Modernlife, localizadas no Lote 04, Rua 05 Norte e Lote 07, Rua 04 Norte, Águas Claras, Brasília/DF, que, de início, apresentavam valor acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) cada, a evidenciar expressivo valor econômico frente ao crédito perseguido, então na faixa de R$ 232.519,59 (duzentos e trinta e dois mil quinhentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos), e capazes de quitar o débito, ainda que incidentes outras penhoras (ID 9185502). No decorrer do processo, diante da recusa da credora, a ora agravante afirmou que “não tem outros bens a indicar neste momento, cabendo a tentativa de alienar por hasta pública os bens ofertados para que a dívida seja quitada (...)”, e ressaltou que a vasta quantidade de imóveis na lista gerada pela consulta ao sistema e-RIDF é constituída por unidades já comercializadas antes das penhoras, porém sem registro na matrícula do contrato de promessa de compra e venda (ID 9873271). Ou seja, naquele momento processual a empresa declarou não ter outros bens, o que tornaria inócua a insistência da credora em novas pesquisas, o que ensejou, por fim, a aceitação da credora em penhorar seus créditos nas referidas lojas (ID 10982831). E, ao fim e ao cabo, uma das lojas ofertadas pela devedora/agravante (loja 13) foi a leilão e arrematada por R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), que foram consumidos pelas penhoras que antecederam a da ora agravada (ID 30752482), o a levou a desistir da penhora que recaia sobre o imóvel remanescente (loja 14), devido à soma dos créditos já penhorados praticamente alcançar o valor da primeira avaliação do bem (ID 31420163). Posteriormente, apareceram mais duas lojas (n. 6 e n. 12) no mesmo empreendimento (ID 35413715 e 35414191), cujos créditos penhorados se mostram acima do valor de mercado de cada uma, conforme demonstrado pela credora e não rebatido pela empresa (ID 36142066). Nesse juízo provisório, tenho, portanto, que as provas indicam o exaurimento das buscas da credora, sem êxito, e evidenciam o comprometimento do patrimônio conhecido da empresa com inúmeras penhoras decretadas nas centenas de ações judiciais movidas em seu desfavor, além da inexistência de ativos financeiros, o que se soma à declaração feita na peça recursal de que se encontra temporariamente fechada, com as atividades paralisadas (ID 28039776 p. 19). Por conseguinte, o interesse processual da credora é inconteste e se mostra de forma latente nos autos, não havendo que se falar em desvirtuamento da ação. Ademais, o princípio da preservação da empresa não é soberano e não deve ser invocado para blindar a sociedade de ações propostas por seus credores quando essa sequer demonstra a sua importância socioeconômica; pelo contrário, assume que está com as atividades paralisadas e fechada. Registre-se, assim, que o pedido formulado pela credora apresenta o valor de R$ 313.761,02 (trezentos e treze mil e setecentos e sessenta e um reais e dois centavos), que se mostra claramente muito superior ao ordinariamente previsto pelo legislador, na ordem de 40 (quarenta) salários mínimos, atento à necessidade de assegurar a preservação da empresa, conforme art. 94 da Lei n. 11.101/2005 "Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência"; Vê-se, portanto, que a situação delineada no pedido de falência está condizente com a norma de regência. E, se não bastasse, a agravante sequer elidiu o pedido de falência, na forma facultada pelo art. 98 da Lei n. 11.101/2005, deixando de depositar em juízo a quantia assinalada na decisão que ordenou sua citação. Desvio de finalidade do ato – Abuso do Direito – Desvirtuamento do pedido de falência Por tudo quanto já exposto nesta fase incipiente, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso no que concerne ao apontado abuso do direito ou desvirtuamento do pedido de falência, valendo-se a credora dos meios legais ao seu alcance, diante da inércia da devedora, e, do seu flagrante estado de insolvência devido à afetação do patrimônio e ausência de ativos financeiros. A situação de pandemia causada pelo COVID-19 tampouco socorre em favor da agravante, eis que os fatos estão relacionados a período anterior, 2017 a 2019, além de ser fato notório o aquecimento do mercado imobiliário mesmo nesses tempos obscuros. Sob esse prisma, tenho que a conduta da agravada não se enquadra nas hipóteses de litigância de má-fé, tampouco se evidencia a apontada ofensa ao art. 77 do CPC, que enuncia: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; Não se fazem presentes, portanto, os requisitos necessários para suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2021 18:56:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator